Tribunal: TJMT
Processo: 1066124-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1066124-02.2024.8.11.0041
APELANTE: ADELSON RODRIGUES DA SILVA
APELADO: BANCO BMG S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARRES DE COISA JULGADA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a configuração da litispendência e coisa julgada, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066124-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 284.028.712-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARRES DE COISA JULGADA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência e coisa julgada, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1066124-02.2024.8.11.0041

APELANTE:

ADELSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADELSON RODRIGUES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
,
lançada nos autos da ação
declaratória
de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais
,
ajuizada em face do
BANCO
BMG
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O apelante argumenta que a conduta da instituição financeira é abusiva, por não ter cumprido com o dever de informação clara e adequada sobre a metodologia de pagamento do negócio jurídico, especialmente quanto ao refinanciamento mensal do saldo devedor.

Segundo o apelante, o desconhecimento dos termos do contrato, que se tornou "uma dívida infinita", gerou um vício de consentimento. Enfatiza sua condição de aposentado e a consequente hipervulnerabilidade, que o teria levado a aderir a uma modalidade de crédito (cartão de crédito consignado com RMC) mais onerosa e menos transparente do que um empréstimo consignado tradicional.

Sustenta que essa prática viola o princípio da informação, consagrado no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua:
“São direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Assegura que a ausência de informações claras e precisas sobre os produtos e serviços ofertados pela instituição financeira constitui uma grave violação, especialmente quando o fornecedor não esclarece, de forma didática e transparente, que o contrato se refere a um cartão de crédito com crédito rotativo, e não a um mútuo com amortização programada.

Essa conduta, segundo o apelante, afronta os princípios da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), bem como os artigos 4o, inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante invoca julgados do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que corroboram sua tese, destacando a abusividade de tais contratos e a necessidade de conversão para empréstimo consignado, pleiteia a conversão da operação de crédito para as Condições Gerais do Empréstimo Consignado, com a aplicação da taxa média de mercado dessa modalidade, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), em razão da alegada abusividade dos encargos e juros aplicados sobre o saldo devedor.

Finalmente, o apelante requer a condenação do Banco BMG S/A ao pagamento de danos morais, ao argumento de que a abusividade contratual, a falha na prestação do serviço e a consequente insegurança financeira gerada ofendem a honra subjetiva do consumidor e superam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Para tanto, o apelante invoca a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a função pedagógica da condenação para coibir a reiteração de condutas lesivas.

Prequestiona dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, e junta cópias de acórdãos do TJMT em casos semelhantes para subsidiar o provimento do recurso.

Postula, por fim, pela anulação da r. sentença por deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC, com determinação de baixa dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente motivada. Quanto ao mérito, requer a reforma do julgado para reconhecer a abusividade dos encargos/juros incidentes sobre o saldo devedor, em desconformidade inclusive com o que foi pactuado entre as partes, consequente conversão da operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, com a aplicação da taxa média de mercado própria da modalidade de empréstimo consignado, conforme indicadores do Banco Central do Brasil (BACEN), em consonância com a jurisprudência reiterada desse E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Com a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral (Id. 320896362).

O apelado argui inicialmente a preliminar de coisa julgada material, informando a existência de ação anterior (no 1017932-66.2021.8.11.0001), supostamente idêntica em partes, causa de pedir e pedidos, que já teria sido julgada improcedente e encerrada. Para o recorrido, a presente demanda não poderia prosseguir, em conformidade com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ainda preliminarmente, o Banco BMG S/A também alega a decadência da pretensão autoral, fundamentando-se no artigo 178 do Código Civil, que estabelece um prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico.

Argumenta que, tendo o contrato sido celebrado em maio de 2018 e a ação ajuizada em novembro de 2024, o direito de anular o negócio jurídico já estaria fulminado pela inércia do apelante.

Ademais, o apelado sustenta a prescrição da pretensão, com base no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, que prevê o prazo de três anos para cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados. Considerando que o primeiro desconto teria ocorrido em maio de 2018 e a ação proposta em novembro de 2024, o prazo prescricional de seis anos, segundo sua conta, já teria sido ultrapassado.

No mérito, o recorrido contesta veementemente as alegações de abusividade contratual e de falha no dever de informação.

Afirma que o apelante, Adelson Rodrigues da Silva, de fato firmou um contrato de uso de Cartão de Crédito e Débito (BMG Card) em maio de 2018, e que a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, constando no cabeçalho do instrumento contratual de forma legível e clara. Para corroborar sua tese, o apelado menciona que o recorrente utilizou o cartão contratado diversas vezes, realizando cinco saques, conforme faturas anexas (Id. 179338489). Dessa forma, o Banco BMG assevera ter cumprido com seu dever de informar o consumidor sobre o produto contratado e suas condições, em consonância com o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, o banco invoca o
princípio da obrigatoriedade dos contratos
(
pacta sunt servanda
), afirmando que o contrato ajustado entre as partes é perfeito e foi firmado por pessoas capazes, observando todos os requisitos de validade e legalidade do ato. Cita o magistério de Caio Mário da Silva Pereira e Maria Helena Diniz para reforçar a imutabilidade das disposições contratuais livremente pactuadas, salvo exceções legais.

Nesse contexto, o apelado rechaça a possibilidade de revisão ou conversão do contrato, alegando que a pretensão do apelante afronta o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. Para o Banco BMG, a tese de "extrema onerosidade" é extemporânea, dado que o Apelante se beneficiou do crédito.

Quanto aos
danos morais
, o apelado sustenta que não houve ato ilícito de sua parte, pois agiu em conformidade com o contrato. Defende que sua conduta não ensejou qualquer lesão à integridade moral do apelante, e que a pretensão indenizatória carece de pressupostos da responsabilidade civil, como a ação ou omissão culposa e o nexo causal.

Alega que o recorrente busca uma "vantagem indevida e ilícita" e que os meros dissabores não configuram dano moral, conforme jurisprudência que aduz ter sido proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Caso seja arbitrada indenização, requer que o valor seja fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito, e que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o apelado requer a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id. 320896371)

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 322023889).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

Inicialmente,
n
o tocante à preliminar aventada pela instituição bancária quanto a
coisa julgada com relação ao feito no.
1017932-66.2021.8.11.0001 perante o 3o Juizado Especial a qual foi definitivamente julgada, com baixa definitiva, entendo que não merece prosperar.

Ocorre ofensa à coisa julgada se caracteriza quando há repetição de ação após o trânsito em julgado operado em outra ação com tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir.

Nos autos
1007841-33.2020.8.11.0006
o autor pleiteou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
, ao passo que na presente demanda, ele busca a
declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais
, se tratando de objetos distintos,
como bem pontuado na sentença de origem, conforme excerto que cito:

“
Coisa Julgada

13. Em que pese a alegação da requerida de que houve o julgamento de ação idêntica à ora processada, vejo que aquela buscou a declaração de inexistência do débito, enquanto nesta, a pretensão visa a conversão do contrato para crédito consignado em folha. Portanto, tratando-se de ações distintas, afasto a preliminar”
(Id. 320896361)

Assim, verifica-se tratar-se de ações com objetos distintos, de modo que não há que se falar em coisa julgada.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
LITISPENDÊNCIA – AFASTADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTAS
- SENTENÇA ANULADA – PROCESSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4o, CPC – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” – INDEVIDOS – CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA- REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES – DANO MORAL INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a configuração da litispendência e coisa julgada, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1001030-78.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Ainda, o banco argui
preliminares de
decadência e prescrição, que igualmente não merece acolhida.

Sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
ADELSON RODRIGUES DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO
BMG
S/A
, alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS, relata ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional.

Sustenta que a contratação foi realizada sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Aponta abusividade dos juros cobrados, ausência de termo final para as cobranças e falhas na prestação de informações, conforme exigido pela Resolução no 4283/13 do BACEN.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se o autor/apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora, termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento no. ADE 52069310, proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG no. 52069310, Cédula de Crédito Bancário (CCB) contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito emitido pelo BMG, além de ser munido com cópia de documento pessoal dele, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam a peça defensiva, comprovou que a parte autora
apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou vários saques complementares e parcelados, conforme faz prova as faturas acostadas no Id. 320895893 – págs. 06, 30, 33,35 e 39, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença
não
merece reforma.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1011646-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO FINANCEIRO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1.. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da contratação de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem consignável junto à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve (i) a validade do contrato celebrado na modalidade
cartão
de crédito consignado; (ii) a alegação de ausência de informação clara e induzimento em erro; (iii) a pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) a repetição dos valores descontados e (v) a caracterização de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A contratação está documentalmente comprovada e acompanhada de gravações que evidenciam a prestação de informações mínimas e adequadas ao consumidor.

4. A fatura do
cartão
revela uso reiterado da linha de crédito, inclusive por meio de
saques
e rolagem do saldo, afastando a alegação de desconhecimento da natureza da operação.
5. Os encargos financeiros pactuados situam-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não havendo abusividade.
6. Inexistente prova de cobrança indevida ou de vício de consentimento, descabe a repetição de indébito e a condenação por danos morais.
7. O entendimento jurisprudencial majoritário reconhece que a utilização contínua e consciente do
cartão
descaracteriza o vício na manifestação de vontade e afasta o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem, acompanhada de efetiva utilização da linha de crédito, afasta a alegação de erro substancial ou ausência de informação. 2. A estipulação de encargos financeiros abaixo da média de mercado afasta a abusividade contratual e inviabiliza a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado tradicional."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 139; CDC, arts. 6o, III, e 42, p.u.; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJMT, ApCiv 1015103-13.2022.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.10.2024; TJMG, ApCiv 50064566920238130313, Rel. Des. Joemilson Donizetti
Lopes, j. 26.07.2024.” (N.U 1002090-14.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES E COMPRAS REALIZADOS – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO-REVISÃO DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizado saque autorizado no valor de R$ 865,00, por meio da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” e posteriormente,
a parte autora solicitou a realização de mais 5 saque complementares: 04/06/2013 – R$ 339,00; 18/06/2014 – R$ 443,83; 12/06/2015 – R$ 1.500,00; 15/06/2015 – R171,00; 06/08/2015 – R$ 217,00, sendo tais quantias disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente do apelante.
Ademais, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas (id. 227314663), com sua utilização por diversos vezes em vários estabelecimentos comerciais, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada. Ademais, as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Não se sustenta a alegação do não recebimento das fatura em residência, considerando que, conforme os saques solicitados pela parte autora e considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde maio de 2009, conforme ficha financeira juntados aos autos (id no 227314192) e Planilha de valores (id no 227314192), não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 2009 e somente depois de passados mais de 12 anos (ajuizamento da ação em 20/4/2021) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, sob a alegação de ter sido enganada e que nunca teve conhecimento dos encargos contratados, bem como o não recebimento das faturas em residência.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos b

Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.”
(N.U 1013845-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026